Tribunal: TJBA
Processo: 8010828-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010828-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL

Advogado(s): ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de declaração, reconheceu a tempestividade do recolhimento das custas da impugnação ao cumprimento de sentença, diante de dilação de prazo deferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento das custas processuais, após o prazo inicialmente fixado, mas dentro do prazo prorrogado judicialmente, é ou não intempestivo, considerando a superação do Tema 674 do STJ pelo art. 290 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no Tema 674 do STJ foi superado pelo art. 290 do CPC/2015, que exige intimação prévia para o recolhimento de custas antes do cancelamento da distribuição.

4. No caso concreto, houve intimação para pagamento, requerimento de dilação do prazo pela parte executada e deferimento pelo juízo, seguido do pagamento dentro do novo prazo, inexistindo deserção.

5. Reconhecimento da validade da decisão de origem, em consonância com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O pagamento das custas processuais dentro do prazo prorrogado judicialmente não configura intempestividade, sendo inaplicável, após o CPC/2015, o entendimento do Tema 674 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 5015390-08.2025.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 08/05/2025; TJ-BA, AI nº 8001703-19.2017.8.05.0000, Rel. Marcos Adriano Silva Ledo, 5ª Câmara Cível, pub. 09/06/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8010828-30.
2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL
e agravado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM,
os

Desembargadores integrantes

da

colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.